Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o § 16 do art. 85 do CPC, a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incide a partir do trânsito em julgado somente no caso de tal verba ser fixada em quantia certa. Nesse caso, já sendo conhecido do devedor o valor devido, o próprio trânsito em julgado da decisão que condena em honorários já tem o condão de constituir em mora o devedor.
1.1. Tratando-se de fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico, deve ser aplicada analogicamente a regra do art. 240 do CPC, segundo o qual a citação válida constitui em mora o devedor. Em outras palavras, significa dizer que os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados nessas hipóteses somente incidirão a partir da intimação do devedor para pagamento. Precedentes.
2. A orientação firmada no Tema 176/STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos.
2.1. No cumprimento de sentença, a atualização do valor deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/91, cujo índice utilizado por este Tribunal de Justiça é o INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda no período, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme consta dos cálculos apresentados pelo agravado e da decisão recorrida.
3. Para que haja a devolução dos valores indevidamente cobrados, seja na forma dobrada ou na forma simples, nos termos do art. 940 do CC, necessário se faz a coexistência de três requisitos, quais sejam: (i) a cobrança indevida; (ii) a realização do pagamento, e (iii) a má fé do credor.
3.1. O simples excesso de execução não é, por si só, argumento suficiente para a demonstração de má-fé, dolo ou malícia do credor para prejudicar o devedor.
4. Recurso parcialmente provido.